Tribunal: TJES
Processo: 5008364-69.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008364-69.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME e outros
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ALVES MATOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. MUDANÇA CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE POSSUÍA CONTRATO, HÁ MAIS DE 2 ANOS, COM O PLANO DE SAÚDE PREMIUM, 1ª RÉ, ADERINDO O CONTRATO EM 10/01/2020. EM JANEIRO/2022, APÓS SENTIR SINTOMAS DE COVID-19, ENCAMINHOU-SE ATÉ O HOSPITAL SÃO FRANCISCO SENDO SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE O PLANO NÃO MAIS FUNCIONAVA NAQUELE HOSPITAL, SENDO NECESSÁRIO IR ATÉ UM CONSULTÓRIO PÚBLICO PARA REALIZAR A CONSULTA. INCONFORMADA COM O OCORRIDO ENTROU EM CONTATO COM O PLANO, SENDO INFORMADA DE QUE O PLANO FOI MIGRADO PARA A SAMP, 2ª RÉ, SENDO REDUZIDO OS BENEFÍCIOS, E QUE A 1ª REQUERIDA SOMENTE FUNCIONAVA COMO SETOR ADMINISTRATIVO, EM 03/03/2022 FOI REALIZADA NOVA LIGAÇÃO PARA A 1ª DEMANDADA, PROTOCOLO N.º 41782320220303517524, SENDO INFORMADA DE QUE SÓ PODERIA SER EXPLICADO SOBRE O VALOR DO PLANO ATUAL E OUTROS ASSUNTOS DEVERIAM SER TRATADOS DIRETAMENTE COM A 2ª REQUERIDA, O ATENDENTE CONFIRMOU A DIMINUIÇÃO DA COBERTURA. INCONFORMADA COM A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO E SENTINDO-SE PREJUDICADA FORMALIZOU, NO DIA 13/05/2022, A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR TELEFONE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 2.835,54 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA SAMP
ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL OU MINORÁ-LO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA NA SENTENÇA. QUANTO AO MÉRITO, SERÁ FUNDAMENTADO NA ANÁLISE DO SEGUNDO RECURSO, UMA VEZ QUE AMBOS BUSCAM O MESMO RESULTADO.
RECURSO INOMINADO DA PREMIUM SAÚDE
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS OU A REDUÇÃO DO VALOR EXARADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL AMBOS OS RECORRENTES NÃO CONSEGUIRAM AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. A SENTENÇA DE PISO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO SE TORNA POSSÍVEL ACOLHER OS PLEITOS RECURSAIS PROPOSTOS. O DANO MORAL ENCONTRA-SE CONFIGURADO, UMA VEZ QUE EVIDENTE O PREJUÍZO CAUSADO À AUTORA VAI ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. O VALOR EXARADO À CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)